Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703197-23.2023.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA LURDS LEÃO RODRIGUES, IMAILDE DA SILVA OLIVEIRA, SEBASTIÃO DA SILVA LEÃO, LUIZ DA SILVA LEÃO RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA LEÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ementa: Direito processual civil. Agravo regimental. Intempestividade do recurso. Alteração nas publicações para o diário de justiça eletrônico nacional (djen). Ausência de justificativa para desconhecimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação julgada intempestiva com trânsito em julgado e retorno dos autos ao juízo de origem. A parte alegou ausência de publicação da decisão que proclamou a intempestividade da apelação. A Secretaria certificou a publicação regular no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme Resolução no 455/2022 do CNJ. O agravo regimental foi interposto para apreciação da alegação de desconhecimento da alteração nas publicações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve irregularidade na publicação da decisão no DJEN; e (ii) analisar a alegação de desconhecimento da parte acerca da mudança para o DJEN como justificativa para a não interposição de recurso de agravo regimental. III. Razões de decidir 3. Foi certificado pela Secretaria que a decisão pela intempestividade foi publicada regularmente no DJEN, conforme estabelecido pela Resolução no 455/2022 do CNJ. 4. O antigo Diário de Justiça Eletrônico foi desativado, e informações claras sobre o novo endereço foram disponibilizadas, de modo que não merece acolhimento a alegação de desconhecimento pela parte. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, parágrafo único, 932, § 3o, e 938, todos do CPC, afirmando que o patrono agiu com diligência ao se respaldar em atestado médico, apto a justificar a interposição tardia da apelação. Discorrem sobre o prazo de 5 (cinco) dias para a complementação dessa prova e sobre a conversão do feito em diligência. Defendem a observância aos princípios da cooperação processual, da boa-fé e da primazia da decisão de mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece seguir o apelo especial no que tange à interposição lastreada no indicado malferimento aos artigos 4o, 5o, 6o, parágrafo único, 932, § 3o, e 938, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A decisão que negou seguimento data de 14/10/2024. Foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional conforme Resolução 455 do CNJ, portanto, a parte, além de ter oferecido apelação intempestivamente, também serodiamente apresentou pedido de republicação (petição no 1o Grau) e o mesmo ocorreu com a petição, que recebo, para assegurar a ampla defesa, como agravo interno e propiciar sua análise pelo Colegiado. Reconheço, uma vez mais, a intempestividade do agravo interno, salientando que as intimações foram feitas pelo DJEN, sendo que o antigo DJE foi desativado e no endereço anterior foi colocada a informação do novo Diário e o endereço de consulta, ou seja, não merece guarida a alegação de desconhecimento (ID 69693809). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016